Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-22.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001319-22.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MATEUS ARAUJO QUEIROZ Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MILENA GILA FONTES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sob alegação de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e sem prévia intimação da parte autora, configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a justificar indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é admitido pelo art. 355, I, do CPC, quando a questão de fato estiver suficientemente comprovada nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas. Os documentos constantes nos autos, especialmente os relatórios de consumo e faturas apresentados pela COELBA, demonstram a continuidade do fornecimento de energia elétrica no período questionado, inexistindo indícios de falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo. A ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade de prova oral ou pericial justifica a rejeição do pedido de reabertura da instrução. A existência de consumo ativo registrado nas faturas comprova a regularidade do fornecimento de energia elétrica, afastando a alegação de falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.821.302/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN de 03.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001319-22.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante MATEUS ARAUJO QUEIROZ e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora